Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-62.2022.8.11.0038
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000191-62.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 696.534.371-00 (RECORRENTE), JAQUISON CORREA DE CUNHA - CPF: 006.286.801-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FA
ZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de
11%
sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de
14%
, condicionada a inexistência de
déficit
atuarial. Havendo
déficit
atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O
déficit
atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante.

2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos:
Período 1,
de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020)
: incidência de
11%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2,
a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020)
: incidência de
14%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar
um salário-mínimo
.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o
valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000191-62.2022.8.11.0038

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
DIVINA DE OLIVEIRA SOUZA

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DIVINA DE OLIVEIRA SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que: a) se
aposentou

em
3/7/2013 e
partir
de
junho
/2020
sua

contribuição

previdenciária

aumentou
de forma
significativa
; b) a Lei
Complementar
654
deve

observar
o
direito

adquirido
; e c)
houve

erro
de
cálculo

em

sua

contribuição

previdenciária
.
Requereu
a
retificação
do valor da
contribuição
,
bem

como

repetição
de
indébito
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
cobrança

foi

realizada
de forma
correta
; b)
não

há

irregularidade
tanto
na
base de
cálculo

quanto

na

alíquota

aplicável
; e c)
deve ser considerado a situação de deficit atuarial da parte

requerida
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que a
sentença

foi

contraditória
e que
merece
ser
reformada
, visto que
não

observou
as
peculiaridades
do
caso

concreto
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária. Base de cálculo e alíquota para servidor público civil inativo.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para
o regime próprio de previdência social,
com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, que em seu art. 2o, inciso II, estabelecia a alíquota de
11%
sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota de
14%.
A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5o, por envolver majoração da alíquota,

Impõe ainda consignar a mesma LCE 654/2020, acrescentou o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004, prevê a possibilidade da contribuição previdenciária, prevista no inciso II do art. 2o da referida lei, deve ser calculada sobre o valor que ex
cede o salário-mínimo, quando houver
déficit
atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, situação de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2o por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo umainterpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004,sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1,
de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020)
: incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020)
: incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo.

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos holerites apresentados no ID 251236707/PJe2.

No que se refere ao Período 1, tirando como base o mês de setembro/2019, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor deR$6.950,58e contribuiu para a previdência com a quantia deR$122,22. Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo, deve incidir
11%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do Regime Geral. C
onsiderando que em 2019 o teto da previdência geral era de R$5.839.45 (conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
http
s://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
), apura-se que a contribuição previdenciári
a foi exatamente a importância desconta dos proventos da parte reclamante.

Ainda em exame por amostragem, agora pelo Período 2 e tirando como base o mês de novembro/2020, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor deR$6.950,58e contribuiu para a previdência com a quantia deR$826,78. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, com alíquota de 14%sobre o benefício que ultrapasse um
salário mínimo
(vigente à época no valor de R$1.045,00), apura-se que a contribuição previdenciária foi novamente no exato valor descontado dos proventos da parte reclamante.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que não houve contribuição a maior, sendo indevido o pleito de repetição de ind
ébito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 255968664/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025